Tribunal: TJDFT
Processo: 0736626-39.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-07-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SUSPENSÃO NA ORIGEM. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. OCORRÊNCIA. RESP 1.301.935/DF. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO. ACÓRDÃO PENDENTE DE TRÂNSITO EM JULGADO. REPERCUSSÃO NO CUMPRIMENTO INDIVIDUAL. DECISÃO MANTIDA.
1. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que a paralisação do processo em virtude de prejudicialidade externa, embora não possua caráter obrigatório, poderá ocorrer na forma do art. 313, inc. V, alínea “a”, do Código de Processo Civil, cabendo ao juízo da causa, ao seu prudente arbítrio, aferir a plausibilidade da suspensão consoante as circunstâncias da situação concreta, em nome da segurança jurídica e da economia processual.
2. No julgamento do REsp 1.301.935/DF, interposto contra decisão dada na execução coletiva da sentença que aparelha a execução individual na origem, foi reconhecida a consumação da prescrição da pretensão executiva da obrigação de pagar imposta na sentença coletiva, que transitou em julgado em 10/03/2000, afastando, no caso, a modulação dos efeitos do Tema 880/STJ.
3. Ainda não ocorreu o trânsito em julgado da decisão supra, porquanto interposto agravo interno, pendente de julgamento, em face do indeferimento liminar dos embargos de divergência manejados pelo Sindicato dos Auxiliares de Administração Escolar no Distrito Federal.
3.1. Caso mantida, na execução coletiva, a prescrição da pretensão executória da obrigação de pagar quantia certa, a consequência é a ausência de causa interruptiva da prescrição para as execuções individuais. Daí a prejudicialidade externa que justifica a suspensão da ação na origem.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.